Tribunal: STF
Processo: RHC 125283
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
RELAÇÃO JURÍDICA PROFISSIONAL – ACERTO DE CONTAS – AÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – TRANCAMENTO. Uma vez verificada relação jurídica cível, chegando as partes à composição, quanto a honorários advocatícios, descabe o acionamento da jurisdição penal.